Tribunal: TJMT
Processo: 0000816-97.2004.8.11.0021
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000816-97.2004.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO ROSSI - CPF: 112.701.048-45 (APELADO), FERNANDO CESAR LEOPOLDINO - CPF: 904.028.551-91 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO ROSSI - CPF: 254.079.528-58 (APELADO), TARCISIO CARDOSO TONHA - CPF: 339.536.435-68 (ADVOGADO), JOAO CARLOS ROSSI - CPF: 276.444.168-11 (APELADO), Miguel Rossi (APELADO), AURISAN DE SANTANA AZEVEDO - CPF: 011.215.128-01 (APELANTE), ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO), AURISAN DE SANTANA AZEVEDO - CPF: 011.215.128-01 (ADVOGADO), OVIDIO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 092.377.121-20 (ADVOGADO), TENORIO CESAR DA FONSECA - CPF: 332.563.141-04 (ADVOGADO), HELIO ABRAO IUNES TRAD - CPF: 117.571.671-53 (APELANTE), LUIZ MAURO PIRES - CPF: 055.022.331-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO FREITAS PIRES - CPF: 880.487.721-91 (ADVOGADO), RENATO FREITAS PIRES - CPF: 880.578.521-00 (ADVOGADO), LISALDO CAMARGO CHAVES (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA BIZERRA DE PAULA MARTINS DE ARAUJO - CPF: 379.462.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO ABRAO IUNES TRAD - CPF: 117.571.671-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BONANCA ACU AGROPECUARIA SA - CNPJ: 03.144.086/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO – INDEMONSTRADA – REQUISITOS DO ARTIGO 561
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEMONSTRADOS PELOS REQUERENTES, ORA APELADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, restou claramente demonstrado que o requerido, ora apelante, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Tanto é assim que, conforme o termo circunstanciado de id. 87709472, elaborado pela oficiala de justiça que cumpriu o mandado de reintegração de posse, restou expressamente consignado que a invasão da propriedade, pertencente aos requerentes, ora apelados, foi realizada por ordem do requerido, ora apelante.

2.
No que tange a posse dos requerentes, ora apelados, na área em litígio, e o esbulho sofrido, através dos documentos carreados aos autos e da oitiva de testemunhas, restou devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
AURISAN DE SANTANA AZEVEDO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n.o 816-97.2004.8.11.0021, ajuizada por
LUIS FERNANDO ROSSI, PAULO EDUARDO ROSSI e JOÃO CARLOS ROSSI
, em face do ora apelante e de LISALDO CAMARGO CHAVES, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) confirmar a liminar deferida (fls. 142/146);

ii) reintegrar os autores na posse dos imóveis registrados nas matrículas de n.os 6.150, 5.157, 6.151 e 5.848, todas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa, tendo em vista a comprovação dos requisitos elencados nos incisos do artigo 561 do Código de Processo Civil; e

iii) condenar o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da demanda, cujo valor foi atribuído nos autos da Impugnação de n.o 254-54.2005.8.11.0021 (Código de n.o 8802).

Em suas razões recursais (id. 87709995), o requerido AURISAN DE SANTANA AZEVEDO, ora apelante, preliminarmente, pleiteia a gratuidade da justiça.

No mérito, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Salienta que, conforme procuração apresentada, era apenas procurador, advogado, do real interessado nas terras.

Aduz que é absurda sua condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que, além de não ter qualquer participação no alegado esbulho, nunca teve a posse ou propriedade dos imóveis em discussão, cuja área é de propriedade da Agropecuária Bonança-Açu, a qual seria a verdadeira interessada no deslinde da demanda.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Embora intimados, os requerentes, ora apelados, não apresentaram contrarrazões (id. 113089490).

Indeferida a gratuidade da justiça pleiteada (id. 98943472), o requerido, ora apelante, recolheu o preparo do recurso (ids. 100198453 e 103006455).

Em seu parecer (id. 121112464), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser o caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o requerido AURISAN DE SANTANA AZEVEDO, ora apelante, é parte legítima ou não para figurar no polo passivo desta Ação de Reintegração de Posse de n.o 816-97.2004.8.11.0021, ajuizada por LUIS FERNANDO ROSSI, PAULO EDUARDO ROSSI e JOÃO CARLOS ROSSI.

Pois bem.

Na hipótese, em suas razões recursais, o requerido, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Salienta que, conforme procuração apresentada, era apenas procurador, advogado, do real interessado nas terras.

Aduz que é absurda sua condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que, além de não ter qualquer participação no alegado esbulho, nunca teve a posse ou propriedade dos imóveis em discussão, cuja área é de propriedade da Agropecuária Bonança-Açu, a qual seria a verdadeira interessada no deslinde da demanda.

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, diferentemente do que tenta fazer crer, da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, restou claramente demonstrado que o requerido AURISAN DE SANTANA AZEVEDO, ora apelante, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Tanto é assim que, conforme o termo circunstanciado de id. 87709472, elaborado pela oficiala de justiça que cumpriu o mandado de reintegração de posse, restou expressamente consignado que a invasão da propriedade, pertencente aos requerentes, ora apelados,
foi realizada por ordem do requerido AURISAN DE SANTANA AZEVEDO, ora apelante
.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do supramencionado termo circunstanciado:

“CERTIDÃO CIRCUNSTANCIADA

Certifico, eu, Márcia Adriana Almeida Luz, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado expedido pelo MM. Juiz nos autos de Ação de Interdito Proibitório n.o 440/04, me dirigi na data de 25/08/2004 até a fazenda 3R, localizada, no Município de Cocalinho juntamente com os Policiais Militares, Wasd Candido de Jesus, Marcos Roberto Mariano de Oliveira, Ocean Cordeiro de Farias e GianCarlos Paglineari Cabelho, na finalidade de Reintegrar na Posse o requerente, MIGUEL ROSSI; que ao chegarmos na portaria que dá acesso à Fazenda a encontramos trancada com corrente e cadeado, sendo que efetuamos a retirada do cadeado mediante arrombamento e adentramos a propriedade; que encontramos na casa sede da área 02 (duas) pessoas, que nos declararam estarem ali a mando dos proprietários da fazenda Bonança-Açu; que verificamos ainda, que os fios de cercas estavam sendo retirados e enrolados, que perguntamos aos funcionários porque faziam isso, ao que o Sr. Deocreciano de Souza Lima respondeu que tratava-se de
ordem dada pelo Sr. “Aurizan”.

(...).

Certifico também, que de todo o teor do mandado e da ação dei ciência ao empregado do requerido, AURIZAN SANTANA AZEVEDO, Sr. Deocreciano de Souza Lima
, o qual após exarar seu ciente retirou-se do local.

(...).”
(Grifo nosso).

Não fosse suficiente e rechaçando a alegada ilegitimidade passiva, extrai-se ainda dos autos que o requerido, ora apelante, além de ter interposto recurso de agravo de instrumento para cassar a decisão que deferiu liminarmente a reintegração de posse aos requerentes, ora apelados, também manejou o Incidente de Impugnação ao Valor dado à Causa de n.o 31/2005 (id. 87709974).

Em outras palavras, se o requerido, ora apelante, não tivesse legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, evidentemente, não manejaria o recurso de agravo de instrumento para suspender a decisão liminar possessória deferida aos requerentes, ora apelados, haja vista que, caso fosse dado provimento ao recurso (o que não aconteceu, uma vez que não foi conhecido do recurso), qual o resultado prático teria a decisão, logicamente nenhuma, pois, como defendido por ele, não era o possuidor ou proprietário da área.

Nesse passo, independentemente do requerido, ora apelante, ter sido procurador da terceira interessada Bonança Açu Agropecuária S.A., ficou demonstrado nos autos sua legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda.

Superada a questão acerca da legitimidade passiva do requerido, ora apelante, passo a análise da reintegração de posse pleiteada pelos requerentes, ora apelados.

Acerca da reintegração e manutenção de posse, dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse passo, da análise dos documentos carreados aos autos e da oitiva de testemunhas, restou devidamente comprovado pelos requerentes, ora apelados, o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo excerto dos depoimentos prestados pelas testemunhas Belarmino Gonçalves da Silva, Antônio Lourenço Barbosa e Josué Ferreira de Jesus.

“(...).

Juiz: O senhor chegou a trabalhar na fazenda Bonança?

Testemunha: Na Bonança não.

Juiz:
E na propriedade dos Rossi?

Testemunha:
Sim.

Juiz:
Em que ano o senhor trabalhou?

Testemunha:
Em 2004.

(...).”

(Depoimento prestado pela testemunha Belarmino Gonçalves da Silva).

“(...).

Advogado dos autores: O senhor sabe se a família Rossi fez benfeitorias quando chegou na área?

Testemunha: Sei. Desde que quando eles compraram, em 2003, eles começaram a levar uma porção de maquinário, fazer estrada, cerca de divisão e formar um pouco de pasto, começou até criar um gado. Depois tiveram um contratempo, abriram uma cerca, inclusive, até a minha da fazenda onde eu tinha mais de 1.000 reses nesse varjão.

(...).”

(Depoimento prestado pela testemunha Antônio Lourenço Barbosa).

“(...)

Juiz: Quando foi a vez que você teve contato com os funcionários da Fazenda Bonança?

Testemunha: Foi quando o Gordo e mais 03 (três) tiveram lá em casa me avisar que era para mim sair de lá.

Juízo: Em que ano foi isso?

Testemunha: Em 2004. Depois eles voltaram lá mais 02 (duas) vezes.

Pediram 01 (uma) vez eu saí né. Foi quando eles tiraram a mudança de lá. Tirou e levou para o Sr. Antônio. Aí depois levou de volta quando os policiais foram lá (...).

(Depoimento prestado pela testemunha Josué Ferreira de Jesus).

Acerca da matéria, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO – ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexiste falar em inépcia da inicial se o autor traz a discriminação, de forma satisfatória, da área que sofreu esbulho.

O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção.

Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente, mormente quando ele é o destinatário da prova.

Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos do artigo art. 561 do CPC , consubstanciados na: a) posse anterior; b) a turbação ou esbulho; c) a data em que ocorreu o ilícito; e, d) a continuação ou a perda da posse. Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

(N.U 1000364-57.2019.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021)” (grifo nosso).

Portanto, tendo em conta que o requerido, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022